Tribunal: TJSP
Processo: 1004511-09.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões por hérnia inguinal. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos demais elementos probatórios constantes nos autos, que reconhece a existência de sequela incapacitante decorrente de lesões por hérnia inguinal. Auxílio-doença devido.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo indeferido.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o do NCPC, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do réu improvido. Reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004511-09.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado ABNER
SOARES SALOMON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do réu e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
2
VOTO No 17659
Apelação/Reexame Necessário: 1004511-09.2018.8.26.0482
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Abner Soares Salomon
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA - Perícia, amparada nos
demais elementos probatórios constantes nos autos, que
reconhece
a
existência
de
sequela
incapacitante
decorrente de lesões por hérnia inguinal. Auxílio-doença
devido.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. Ante a ausência de benefício
anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo
indeferido.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o do NCPC,
do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
réu
improvido.
Reexame
necessário
parcialmente provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 111/118, que
julgou parcialmente procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-
doença, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Sustenta a autarquia que o autor não tem direito ao
benefício por incapacidade durante o labor. Assevera, ainda, que o perito afirmou
que o segurado está capaz para o trabalho; além de não ter sido preenchidos os
requisitos para a concessão de qualquer benefício acidentário, não podendo a DIB
ser fixada enquanto a parte está trabalhando. Por fim, aduz que aplica-se à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
3
correção monetária a TR. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
Inicialmente, considera-se interposto o recurso de
ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas,
além de se proceder à atualização monetária e se calcular a incidência de juros
moratórios até a data do pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe
da condenação. Destarte, deve haver reexame necessário da causa, consoante
entendimento que se extrai do enunciado da Súmula 490 do STJ:
Súmula 490: “A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas”.
No mais, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alegou, laborando como operador de serviços, na empresa Caiado Pneus,
com a realização de serviço pesado, desenvolveu hérnia inguinal à esquerda, o que
lhe causa incapacidade laborativa.
Não há emissão de CAT e os benefícios por
incapacidade requeridos foram indeferidos (fls. 35/38).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 96/101).
Pelo exame físico, o perito identificou que o obreiro
apresenta abaulamento discreto na região inguinal à esquerda; restando positiva a
manobra de Valsalva. O exame de ultrassom mostrou hérnia inguinal à esquerda.
Explicou o louvado que no momento da perícia o autor
estava trabalhando regularmente de forma readaptada, em serviço leve, mas
confirmou que devido as características da enfermidade em questão, há
incapacidade para serviços em que se exija esforço físico acentuado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
4
O experto declarou que o periciando apresenta
incapacidade parcial e temporária, e a enfermidade tem relação com o trabalho.
Em resposta aos quesitos, o jurisperito afirmou que o
autor apresenta hérnia inguinal, que foi adquirida e/ou exacerbada pelo trabalho,
pelo agente causador esforço, e está aguardando cirurgia pelo SUS; contudo, não há
sequela, trata-se de caso em evolução, que provavelmente poderá ser curado com
a cirurgia.
A demanda foi, ao final, julgada parcialmente
procedente, com amparo na prova pericial, para conceder ao segurado o benefício
de auxílio-doença, a partir do requerimento administrativo, realizado em
18/10/2016 (fls. 35), pelo interregno temporal mínimo e ininterrupto de 1 (um) a
contar da data na qual for implantado na esfera administrativa em observância à
tutela de urgência deferida na sentença, para implantação do benefício em 30 dias,
com juros de mora e correção monetária de acordo com o decidido na ADI 4.357
pelo STF. O juízo condenou, ainda, o autor ao pagamento de custas e honorários
advocatícios e também o réu pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.
A determinação de implantação foi cumprida, com
início do pagamento em 01/11/2018, com data de cessação do benefício em
09/11/2019 (fls. 150).
Pois bem.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, de modo que foram
preenchidos, destarte, os requisitos necessários à concessão do auxílio-doença,
uma vez que presente incapacidade laborativa, conforme laudo pericial judicial.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de
CAT emitida pela empregadora ou concessão de benefício acidentário, há nos autos
elementos que permitem concluir pelo nexo de causalidade, em especial as
afirmações feitas pelo jurisperito.
Ainda a corroborar a natureza acidentária das lesões
destaca-se o ofício enviado pela empregadora ao Juízo em que afirma que apesar
de não prestar serviços de borracharia, o obreiro executava a calibragem de pneus,
assim como a montagem e desmontagem deles, a troca de amortecedores, ou
mesmo o balanceamento/alinhamento, de modo que é possível depreender que se
o levantamento de peso não era a atividade principal em razão da automatização
de tais serviços, é certo também era necessário o carregamento eventual de peso
especialmente quando do manuseio de pneus de caminhão.
Assim, ainda que realizado o levantamento de peso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
5
modo eventual, tal atividade pode causar incapacidade temporária no autor que já
é portador de hérnia inguinal, como reconheceu o próprio perito.
Quanto ao pagamento do benefício enquanto exerceu
atividade laborativa, é certo que o julgamento do Tema 1.013 dos recursos
repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual tratou justamente da presente
questão, encerrou de vez todas as controvérsias, uma vez que a decisão ali
proferida tem efeito vinculante, como determina o art. 927, III do Código de
Processo Civil.
E ao julgar o mérito dos recursos especiais afetados ao
Tema 1.013 (REsp 1786590/SP e REsp 1788700/SP) o STJ firmou a seguinte tese:
No período entre o indeferimento administrativo e a
efetiva
implantação
de
auxílio-doença
ou
de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o
segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto
das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível
com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.
Por assim ser, é possível o recebimento do auxílio-
doença nos períodos retroativos em que o segurado exerceu atividade remunerada,
de modo que a decisão, no presente caso, deve ser integralmente mantida.
Com relação ao início do pagamento, o benefício de
auxílio-doença é devido desde a data da cessação do benefício temporário. Todavia,
na ausência de benefício anterior, a data deve ser a do requerimento administrativo
indeferido, ou seja, 18/10/2016 (fls. 35), sendo devido o benefício de auxílio-
doença pelo prazo indicado pelo Juízo, pois o obreiro aguardava a realização de
procedimento cirúrgico pelo SUS.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, contados a partir da citação1, devem
incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, de acordo com a Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
1 Súmula 204 do STJ: Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da
citação válida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
6
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Quanto à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Posto
isso, NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso
voluntário do INSS.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para se estabelecer que os honorários sucumbenciais serão
estipulados em liquidação, sob as balizas do art. 85, §3o, do NCPC, bem como para
afastar a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
por ser isento nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Além disso, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora de acordo com a Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme, determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

Número do Processo
1004511-09.2018.8.26.0482
Nome do(a) Segurado(a)
Abner Soares Salomon

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004511-09.2018.8.26.0482 -Voto no 17659
7
Benefício concedido
Auxílio-doença
DIB
18/10/2016 (fls. 35)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator